Tribunal: TJDFT
Processo: 0007290-11.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.

I. A citação representa pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento da relação processual cuja ausência, a despeito das várias diligências empreendidas, do apoio judicial para a localização do réu e do longo período de tramitação estéril da demanda, legitima a extinção do processo na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do processo ocasionada pela falta do pressuposto da citação do réu.

III. Recurso conhecido e desprovido.